Tribunal: TJSP
Processo: 2056211-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Avaliação de Imóveis. Preclusão.
I. Caso em Exame
1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de avaliação de imóveis penhorados por profissional especializado, apontando preclusão. A agravante sustenta que não houve oportunidade de interpor recurso contra a decisão do juiz do juízo

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Avaliação de Imóveis. Preclusão.
I. Caso em Exame
1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de avaliação de imóveis penhorados por profissional especializado, apontando preclusão. A agravante sustenta que não houve oportunidade de interpor recurso contra a decisão do juiz do juízo deprecado e que a avaliação por oficial de justiça desconsiderou características específicas dos imóveis.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve preclusão do direito de requerer avaliação dos imóveis por profissional especializado.
III. Razões de Decidir
3. A decisão da juíza do juízo de Peixe/TO, que indeferiu a avaliação por perito especializado, não foi objeto de recurso, estando acobertada pela preclusão.

IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A preclusão impede a reanálise de questões já decididas sem recurso.